Tribunal: TJMT
Processo: 1014759-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014759-71.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTES: OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA E VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA E VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO contra ato praticado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da ação penal no 733-14.2019.811.0035, afastou a preliminar de incompetência daquele juízo especializado para processar e julgar os crimes de organização criminosa, em razão deste ter sido praticado em comarca diversa [Alto Garças].
Aduz que a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno desta Corte, é ilegal e inconstitucional, por violar o princípio do juiz natural.
Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem, bem como a concessão da liberdade aos pacientes, por entender que, in casu, a prisão preventiva deles foi decretada por autoridade incompetente.
Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, para processamento e julgamento do feito.
É o breve relato.
DECIDO.
A questão debatida nesta ação mandamental já foi enfrentada em outras oportunidades neste Sodalício, prevalecendo o entendimento de que cabe à 7a Vara Criminal da Capital julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:
“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.”.
Ao julgar o HC no 1010302-30.2019.811.0000, a 2a Câmara Criminal, sob a Relatoria do Des. RUI RAMOS RIBEIRO, assim se pronunciou:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – COMPETÊNCIA PARA OUTRA CÂMARA CRIMINAL – NORMA INTERNA – PORTARIA N. 877/2019-PRES – MODIFICAÇÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO APÓS A PERMUTA – PREVENÇÃO DO RELATOR E NÃO DO COLEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO SUCESSIVA – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP - 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL COM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS PERPETRADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA - JULGADO DO STJ – CRIME OCORRIDOS EM CUIABÁ – COMPETÊNCIA DA 7o VARA CRIMINAL – REJEIÇÃO – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCA DE FUNDADA SUSPEITA QUANTO Á AUTORIA – INDÍCIOS FRÁGEIS – INSUFICIÊNCIA – PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO EVIDENCIADA NO DECISUM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – RETORNO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO EM QUE SE ENCONTRAVA O BENEFICIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA.
Se inclusive o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que a distribuição de habeas corpus torna prevento o Relator e, não a Câmara e, bem, assim, como se o Relator alterar composição do órgão fracionário, por permuta entre membros, far-se-á redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria e, portanto, descabida a pretensão de se fixar a competência para o writ ao colegiado anterior.
“A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT). Ademais, os crimes, supostamente, imputados ao paciente ocorreram na comarca de Cuiabá.
Não havendo indícios suficientes de que o beneficiário de qualquer forma tenha concorrido para as infrações penais, exclusivamente no âmbito da decisão interlocutória e, já que proibida a inovação e complementação de fundamentos em Segunda Instância (STJ - HC 494.231/PE), é ilegítima e, portanto, ilegal a prisão cautelar infligida com apoio no artigo 312 da Lei Instrumental Penal. [Julgado em 02/10/2019, à unanimidade].
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao julgar conflito de competência entre o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis e o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital também reconheceu a competência deste último, em julgado assim ementado, verbis:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE. “[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT) [N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019].
E, como bem ressaltou o Des. PEDRO SAKAMOTO no julgamento da apelação no 1639-90.2013.811.0042, “a matéria concernente à competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Capital já foi amplamente analisada por este Tribunal de Justiça, firmando-se o entendimento de que referido juízo especializado tem atribuições para o exame de tal ordem de delitos”.
Além do precedente da Corte Cidadã, mencionado nos arestos acima transcritos, existem outros no mesmo sentido, inclusive do Supremo Tribunal Federal:
[...] Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. [...]" (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014).
[...] II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada." (HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013).
[...] 5. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. 6. A leitura interpretativa do disposto nos arts. 96, I, a e d, II, d, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. 7. Habeas corpus denegado" (HC 91024, Segunda Turma, Rela. Mina. Ellen Gracie, DJe 22/08/2008).
Assim, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO a liminar almejada.
Requisitem-se as informações ao juízo singular e, em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.